Tribunal: TJSP
Processo: 2093775-69.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
-Mandado de Segurança. Concurso Público. Alegação do direito à nomeação. Hospital Heliópolis. Enfermeiros. Litisconsórcio ativo. Suposta preterição arbitrária.
-Matéria prejudicial: decadência. Inocorrência. Artigo 3o da lei estadual 17.268, de 13/7/2020 e Decretos do Executivo números 65.463 e 65.479, de 12 e 20/1/2021, que suspenderam concursos e proibiram nomeações até 31/12/2021. Curso do

Ementa:
-Mandado de Segurança. Concurso Público. Alegação do direito à nomeação. Hospital Heliópolis. Enfermeiros. Litisconsórcio ativo. Suposta preterição arbitrária.
-Matéria prejudicial: decadência. Inocorrência. Artigo 3o da lei estadual 17.268, de 13/7/2020 e Decretos do Executivo números 65.463 e 65.479, de 12 e 20/1/2021, que suspenderam concursos e proibiram nomeações até 31/12/2021. Curso do direito retomado no primeiro dia do corrente ano.
-Mérito: partes que reclamam isonomia com caso assemelhado anterior, julgado neste Órgão Especial, MS n. 2005415-95.2021.8.26.0000. Incongruência, porém, em relação às circunstâncias deste caso. Feito anterior, diverso deste, em que ali os impetrantes provaram a ocorrência de preterição arbitrária. Aqui hipótese diversa. Julgamento com resultado diverso porque as minudências são substancialmente diferentes.
-Candidatos que não demonstraram o quanto necessário para obterem suas nomeações por meio de decisão judicial.
-Ordem denegada.